Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701622-76.2020.8.07.0010 RECORRENTE: NATURALGÁS-COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATUAL. RESCISÃO. OBRIGAÇÕES DAS PARTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. Muito embora assista às partes o direito fundamental à produção de provas capaz de influenciar o convencimento do julgador, incumbe ao juiz, como seu destinatário, indeferir aquelas inúteis ao julgamento da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único), mormente quando as já produzidas são, para tanto, suficientes. 2. No presente caso, já houve a juntada aos autos do contrato escrito firmado pelas partes, delimitando seus direitos e obrigações contratuais, de onde exsurge desnecessária a produção de prova testemunhal para o fim de, justamente, determinar qual a relação estabelecida entre os litigantes. 3. O instrumento contratual cuja rescisão é discutida nos autos é claro e específico quanto às obrigações assumidas pelas partes, não se constatando, na espécie, qualquer das circunstâncias opostas pela autora para justificar a rescisão por culpa da ré. 4. Autoriza o art. 413 do Código Civil a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal quando o montante da penalidade se revelar manifestamente excessivo. 5. A despeito de a autora haver sucumbido em todos os seus pedidos, há, também, uma sucumbência qualitativamente ampla em relação à ré, tendo em conta a enorme diferença entre o valor pleiteado na reconvenção e aquele obtido com a sentença, ora aqui confirmada. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão impugnado, ao validar multa contratual no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), desconsiderou que o capital social da recorrente é de apenas R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ofendendo, assim, o dever de cautela do julgador, desvirtuando a natureza da cláusula penal e validando o enriquecimento sem causa da recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que a sentença foi acertada ao não afastar a cláusula penal, mas reduzindo-a com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025